Tribunal: TJDFT
Processo: 0719444-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719444-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RENAN CASSIANO MESQUITA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de efeito suspensivo formulado em petição avulsa e antecedente à apelação cível interposta por Apelação Cível interposta por RENAN CASSIANO MESQUITA em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO ante sentença do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação visando a suspensão do ato administrativo que eliminou o Peticionante do cargo 111 – professor substituto – educação física, julgou improcedente o pedido formulado, pondo fim ao processo. A decisão ID 59078088 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Observa-se que o recurso principal (n. 0701715-73.2024.8.07.0018) já foi julgado. A competência dessa instância para apreciação do presente feito se exauriu com a apreciação do efeito suspensivo. Dê-se baixa aos presentes autos e arquivem-se, devendo ser trasladada cópia da decisão que indeferiu a tutela ao feito principal, n. 0701715-73.2024.8.07.0018. Brasília, 28 de outubro de 2024 18:50:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador